Tribunal: TJDFT
Processo: 0737846-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737846-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM MARQUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo especial. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação do recorrente (ID 15016041) para que providenciasse a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Todavia, o recorrente se manteve inerte consoante certidão de ID 16444790. Logo, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE.COMPLEMENTAÇÃO. MENOR. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Após a intimação para complementar o preparo, o recolhimento a menor justifica a aplicação da deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1314743/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/04/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. INSUFICIÊNCIA DO VALOR.INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias" (§ 2o do art. 1.007 do CPC/2015). 2. Mesmo após intimação da parte para complementar o preparo recursal, a recorrente recolheu, no tocante às custas de digitalização, valor inferior que o devido, conforme ficou consignado pelo Tribunal local, o que atrai a aplicação da Súmula n.187 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 1385880/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028